Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001112-72.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DE DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL – QUÓRUM DE APROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA - REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

Não verificada a presença dos requisitos da medida cautelar pretendida, por ausência do
periculum in mora
, tendo em vista o ato normativo impugnado estar vigente há quase 20 (vinte) anos, deve ser indeferido o pleito. (Precedente: N.U 1003756-85.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 20/05/2021
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégio Plenário:

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis/MT
, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 123, §2o, V; §3o, VI; 201, §1o, I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, do Regimento Interno da Câmara do Município de Rondonópolis, tendo em vista possível violação formal e material à Constituição Estadual e Federal.

Alega que o conteúdo dos dispositivos impugnados apresenta vício material, que gera conflito de regras e princípios constitucionais, excedendo as atribuições do poder legislativo, e formal, que invade a competência de modificação da Constituição Federal.

Aduz que não pode o Regimento Interno de Câmara Municipal, exigir quórum de maioria absoluta, em processo legislativo, tendo em vista a necessidade de se manter a simetria com o estabelecido na Constituição Federal.

Assevera que a ampliação da reserva de lei complementar, para além daquelas hipóteses demandadas no texto constitucional, restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo disposto na Constituição Federal, como inclusive reconhecido pelo Ministro Luiz Fux na ADI 5003, julgada em 05/12/2019.

Requer, desse modo, a suspensão cautelar dos dispositivos impugnados e, ao final, pugna pela declaração de inconstitucionalidade, conforme art. 23 da Lei no 9.868/1999 e art. 175 do Regimento Interno do TJMT.

Requisitadas informações, à Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 94462481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, opina pelo não deferimento da medida cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Conforme sabido, a concessão de liminar no bojo da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a relevância dos fundamentos invocados, ao lado do risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final. Estes requisitos devem coexistir e ser bastante robustos para ter o condão de suspender no mundo jurídico e administrativo os efeitos de um comando normativo.

No intuito de que sejam analisados os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pretendida, se afigura relevante a transcrição do texto normativo, abaixo destacado,
in verbis
:

“Art. 123. Quanto às deliberações por maioria simples, absoluta e qualificada:

§ 1o As deliberações pelo voto favorável da maioria simples, serão as seguintes:

I - moções, exceto as de repúdio;

II - honrarias;

III - indicações.

§ 2o Dependerão de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal:

I - rejeição de veto aposto pelo Prefeito;

II - recebimento de denúncia em processo de Cassação do Prefeito;

III - recebimento de denúncia contra Vereador;

IV - requerimentos;

V - e demais matérias não contempladas no artigo 123, parágrafos 1o e 3o.

§ 3o Dependerão de maioria qualificada (2/3 dois terços) dos membros da Câmara Municipal:

I - elaboração e alterações da lei Orgânica do Município;

II - afastamento do cargo do Prefeito em decorrência de processo de cassação;

III - afastamento e cassação de mandato de Vereador;

IV - rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas sobre as contas dos Poderes Executivo e Legislativo;

V - realização de sessão Secreta da Câmara Municipal;

VI - criação de secretarias, autarquias e cargos;

VII - moções de repúdio.

“Art. 201 Os Projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo e as proposições que devam ser submetidas ao Plenário, em geral, serão de uma só discussão e votação.

§ 1o Dependerão de duas discussões e duas votações os projetos que versarem sobre:

I - lei do Orçamento;

II - plano Diretor;

III - criação de cargos no serviço público Municipal;

IV - remuneração de Servidores Públicos Municipais e seu regime jurídico;

V - concessões de Serviços Públicos Municipais;

VI - parecer do Tribunal de Contas sobre contas do Poder Executivo e do Poder Legislativo;

VII - cassação do Prefeito ou Vereadores;

VIII - alienação de bens móveis e imóveis;

IX - aquisição de bens móveis e imóveis;

X - aprovação ou alteração de Códigos ou Estatutos;

XI - lei Orgânica;

XII - regimento Interno.” (destaquei)

Alega o requerente que quando se trata de processo legislativo, há a necessidade de que se mantenha simetria com o estabelecido na Constituição Federal.

De início, importante destacar que vige no processo legislativo o princípio da simetria, segundo o qual o procedimento de elaboração de leis em âmbito municipal deve observar os trâmites relativos ao processo legislativo estadual. E este por sua vez, é balizado pelas regras estabelecidas pela própria Constituição Federal.

É o que se verifica das normas contidas no art. 29 da Constituição Federal e artigos 1o, 3o, inc. I e 181, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)”

“Art. 1o O Estado de Mato Grosso, integrante, com seus Municípios e Distritos, da República Federativa do Brasil, proclama e compromete-se nos limites de sua autonomia e competência a assegurar em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, além da soberania da nação e de seu povo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tudo em prol do regime democrático, de uma sociedade justa e solidária, livre do arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie. Parágrafo único Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.”

“Art. 3o São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos;”

“Art. 181 A Lei Orgânica Municipal, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, observará todos os preceitos do art. 29 da Constituição Federal e as diretrizes seguintes: (...)”

Nesse contexto, conclui-se que as normas constitucionais que disciplinam o processo legislativo são de observância obrigatória pelos entes federados, em razão do referido princípio da simetria.

Com efeito, no que se refere ao quórum de deliberação legislativa, a regra geral vigente na ordem constitucional é a da maioria simples dos votos, a teor do art. 22 da Constituição Estadual e do art. 47 da Constituição Federal, disposição excetuada apenas por expressa previsão constitucional que estabeleça maioria absoluta ou qualificada.

As disposições dos artigos supratranscritos aparentemente se mostram inconstitucionais, na medida que exigem quórum diferenciado (maioria absoluta ou de dois terços) para autorizar uma série de atos do Poder Executivo e, também, para a aprovação de projetos de leis locais, em situações que as Constituições Federal e Estadual não o preveem, em afronta ao princípio da simetria (art. 9o da Constituição Estadual).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já consagrou entendimento no sentido de que “
os delineamentos básicos do processo legislativo são de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, o que significa que sua inobservância acarreta inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo editado.
O entendimento não retira, todavia, a liberdade de as casas legislativas disciplinarem questões relativas ao procedimento legislativo em seus regimentos internos, desde que não contrariem os delineamentos constitucionais do processo legislativo
”
(STF,
ADI 5683
, MC Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/08/2017, Publicação: 01/09/2017). (destaquei)

Ocorre que apesar de considerar, em sede de juízo cautelar, presente o requisito do
fumus boni iuris
para a concessão de medida liminar, não vislumbro a ocorrência do
periculum in mora
, porquanto o Regimento Interno da Câmara Municipal está em vigor desde 2001, de modo que não se identifica qualquer risco a justificar a imediata suspensão dos dispositivos aqui atacados.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício, in verbi:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DA LEI MUNICIPAL N. 9.891/2018 – ESTABELECE NECESSIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS A CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – REQUISITO DO PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – LEI MUNICIPAL VIGENTE A QUASE TRÊS (3) ANOS –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NA MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
. Para o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é exigida a comprovação, de imediato, da plausibilidade do direito invocado, que se reveste no fumus boni iuris e na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação na demora de obtenção do provimento judicial (periculum in mora).
No caso em exame, embora se possa entrever, em uma análise cognitiva, a plausibilidade do direito invocado, não se vislumbra a presença do requisito do periculum in mora a demonstrar qualquer prejuízo com a manutenção dos efeitos da norma impugnada, até o julgamento de mérito da ação, porquanto a Lei Municipal n. 9.891, entrou em vigor em 19 de agosto de 2018, data de sua publicação, ou seja, quase três (3) anos.”
(N.U 1003756-85.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 20/05/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de medida cautelar vindicado pelo autor da ação, ante a ausência do
periculum in mora
.

Nos termos do art. 172, §2o do RITJMT, requisitem-se informações à Câmara do Município de Rondonópolis.

Após, colha-se o parecer ministerial (art. 173 do RITJMT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021